Tribunal: TJBA
Processo: 0319853-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0319853-45.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. ENQUADRAMENTO FISCAL EM CNAE DIVERGENTE DA ATIVIDADE EFETIVAMENTE EXERCIDA. OMISSÃO DO FISCO QUANTO AO PEDIDO DE REVISÃO. ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS EXCLUSIVAMENTE AO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Município de Salvador e Itaú Unibanco S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo o erro no enquadramento fiscal de unidade bancária em relação à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), determinando a retificação do lançamento tributário, com extinção parcial da execução e fixação de custas e honorários de forma recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há questões em discussão: definir se há nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Procuradoria do Município; estabelecer se é legítima a cobrança da TFF com base em enquadramento fiscal equivocado; e verificar se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada pelo sistema oficial do Tribunal de Justiça da Bahia é válida para a Fazenda Pública regularmente cadastrada, inexistindo nulidade quando há ciência inequívoca da decisão.

A interposição tempestiva do recurso comprova a ausência de prejuízo processual, afastando a nulidade suscitada sob a ótica da instrumentalidade das formas.

O lançamento da TFF com base em CNAE incompatível com a atividade efetivamente exercida configura erro material, ensejando a nulidade da exigência fiscal.

O contribuinte apresentou requerimento administrativo instruído com documentação comprobatória da real atividade desde data anterior ao lançamento, sem resposta da Administração, revelando omissão incompatível com os deveres de boa-fé e eficiência.

A jurisprudência do TJBA reconhece a ilegitimidade de exigências fiscais fundadas em enquadramento equivocado, especialmente quando demonstrada a natureza distinta da atividade desenvolvida.

O contribuinte logrou êxito no mérito ao obter o reconhecimento do erro de enquadramento e a correção da base de cálculo, razão pela qual os ônus processuais devem ser atribuídos exclusivamente ao Município, conforme o princípio da causalidade.

É admitida a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inclusive em hipóteses de sucumbência parcial ou recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido.

Recurso do contribuinte parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A intimação eletrônica realizada por sistema oficial supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, não havendo nulidade se demonstrada a ciência inequívoca da decisão.
É inválido o lançamento fiscal baseado em CNAE incompatível com a atividade efetivamente exercida pelo contribuinte, sobretudo diante de requerimento administrativo não apreciado.
A omissão do Fisco ao não corrigir enquadramento equivocado justifica a aplicação do princípio da causalidade, impondo-lhe os ônus sucumbenciais.
É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11; 489, § 1º, IV; 937, I. CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. CTN, art. 142.

jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8050081-93.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 10.09.2019, pub. 08.10.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015326-09.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.05.2024, pub. 30.07.2024; STJ, AgRg no AREsp 604.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.
0319853-45.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados o MUNICÍPIO DE SALVADOR e o ITAÚ UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada, no mérito NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Município de Salvador e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por Itaú Unibanco S.A., nos termos do voto da Relatora.